Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709529-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: VILZA CARLA PEREZ RAGGI DE ARAUJO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da il. 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de VILZA CARLA PEREZ RAGGI DE ARAUJO CARVALHO, processo n. 0707612-36.2024.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Guarapari/ES, foro de domicílio da parte executada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 188340119 da origem): “Trata-se de execução movida por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI em razão do descumprimento de contrato particular. Vê-se que a exequente fornece seus serviços de crédito e cobrança ao mercado de consumo e a parte executada é consumidora por equiparação, pois sofre os efeitos da prestação de serviços realizada pela autora, incidindo assim o regramento consumerista nos termos dos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Guarapari/ES, conforme consta da própria petição inicial (ID 188308802). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível de Guarapari/ES. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Inconformada, a parte exequente recorre. Em síntese, diz que, na hipótese, trata-se de mera relação comercial e não consumerista, razão por que entende que a competência é relativa, de modo que não poderia se declinada de ofício. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, “fixando a competência na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, determinado a citação da Executada, dando o devido prosseguimento ao feito”. Preparo ao ID 56781209. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que, em tese, a r. decisão agravada estaria a espelhar o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. De início, cumpre observar que, em tese, muito embora o recorrente defenda que não se trate de relação de consumo, necessário observar o contrato em questão para dele extrair a sua natureza jurídica. A saber, vejamos o documento de ID 188308818 da origem, que assim dispõe; “Cláusula Segunda - O objeto será PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL, CONSULTORIA E INFORMACOES CADASTRAIS.” (g.n.) Assim dispõe o art. 3o do CDC: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços." (g.n.) Portanto, sem açodamento de avançar sobre o mérito da matéria, pois defeso fazê-lo nesta etapa incipiente, mas, ao menos em tese, deflui-se do próprio contrato que se trata de prestação de serviço fornecido pela parte ora agravante, e do qual é tomadora do serviço a parte agravada, qualificando-se, assim, em princípio, a relação de consumo, nos termos do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. No tocante a competência, a considerar o exercício da defesa por parte do consumidor, impõe-se a observância do IRDR 17 (TJDFT), no qual restou reconhecido que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial se torna absoluta. No IRDR 17 restou fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.” Assim, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pelo agravante, mas, infelizmente, nesta cognição incipiente, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual o indeferimento da liminar é medida de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator